Tribunal: STF
Processo: MS 20864
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-01
Data de publicação: 1989-06-01

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. ARTIGOS 97, PARAGRAFO 3 DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69 E 37, III DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
UMA VEZ EXPIRADO  O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO, DESFEZ-SE A
EXPECTATIVA DE DIREITO DOS IMPETRANTES. MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO CONHECIDO.